Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-14.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001547-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABILIA GONCALVES DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 496.687.901-97 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIANARUCE LEMOS MAGALHAES - CPF: 209.141.991-53 (RECORRIDO), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001547-14.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: ABILIA GONÇALVES DE SOUZA MAGALHÃES

RECORRIDA: DIANARUCE LEMOS MAGALHAES e MT PREV

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PENSÃO POR MORTE – EX MILITAR – LEI DE REGÊNCIA ESPECÍFICA – APLICAÇÃO EM DETRIMENTO DA LEI GERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO – CONFUSÃO ENTRE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PENSÃO POR MORTE – INSTITUTOS DISTINTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A questão posta em juízo a saber é se com o falecimento do ex-militar, as pessoas habilitadas como pensionistas do mesmo terão o direito a pensão por morte e em que proporção.

No caso em tela o falecido era ex-militar, de onde a LC 281/2005 traz dispositivo próprio a tratar do tema e fala no art. 87, §2º que, quando existirem habilitados a pensão será dividida entre os habilitados em partes iguais, ao passo que, a LC 04/90, dos servidores públicos em geral do Estado de Mato Grosso, teve alteração legislativa no ano de 2014, inserindo-se ali o dispositivo 246, § 4º, de onde o mesmo anota que, no caso de ex-esposa, valeria o acordado em sede de separação, no ato da decisão judicial, para fins de se calcular o valor de direito.

Porém, como o ex-servidor era militar, o mesmo deve ser regido pela legislação que previa à sua categoria, em todas as suas frentes, de onde, a mesma demonstra a previsão específica e diferenciada de divisão de valores da pensão deixada pelo mesmo, de onde, deve tal ser aplicada, exatamente nos moldes do que o MT PREV já vem fazendo e devidamente reconhecida na sentença de 1º grau, a não merecer reparos.

Não se pode confundir pensão alimentícia com pensão por morte, sendo institutos diversos e regrados por legislação diversa, de onde, no caso, como já dito, com legislação especial a ditar as normas do caso em detrimento da legislação geral do Estado de Mato Grosso.

Inclusive a jurisprudência do TJMT é exatamente na aplicabilidade da lei especial, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – SENTENÇA RATIFICADA.

O reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723). Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87).

(N.U 0001796-17.2012.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723). Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87). [...]

(N.U 0035035-66.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

INSTADO A SE MANIFESTAR O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU EM SEDE DE SESSÃO DE JULGAMENTO PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado e Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020